Tribunal: STF
Processo: ARE 944981
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.



    2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.